Tribunal: STF
Processo: HC 227182
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro relator da AP 1.044/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente após o trânsito em julgado de sua condenação. Paciente beneficiado com a graça concedida pelo Presidente da República, em 21.04.2022, cuja constitucionalidade ainda depende do julgamento plenário das ADPFs 964, 965, 966 e 967. 



3. Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão do acionante. Subsidiariamente, pleiteia:



    (i) que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento das ADPFs 964, 965, 966 e 967; ou



    (ii) a remessa dos autos para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro ou para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Justiça Federal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



6. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



8. Não bastasse isso, anoto que essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, na sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados mais recentes, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



9. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator